Tribunal: TJDFT
Processo: 0756880-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0756880-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TANIA MARA FERNANDES DE SOUSA PACIENTE: FLAVIO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flávio Nascimento contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. 2. Narra, em suma, que o paciente está recolhido no presídio João Carlos da Silva, em Japeri/RJ, condenado a 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado em concurso de pessoas, tipificado no art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c arts. 14, II, e 29, caput, do Código Penal (autos no 0407317-93.2025.8.07.0015). 3. Informa que após determinar a realização de exame criminológico em 18/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais manteve-se inerte por mais de 15 (quinze) dias após a conclusão do exame, o qual apresentou resultado amplamente favorável ao paciente, atestando sua aptidão para o convívio social. 4. A defesa sustenta que essa demora injustificada configura flagrante constrangimento ilegal, violando o direito à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e os dispositivos do art. 648, I e II, do CPP. 5. Defende que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, conforme previsto na Lei de Execução Penal, incluindo bom comportamento carcerário, participação em cursos, aprovação no Enem, proposta de emprego lícito e vínculos familiares sólidos, com filhos menores economicamente dependentes. 6. Ressalta que o exame criminológico favorável, aliado à ausência de impedimentos psicológicos ou psiquiátricos, demonstra a desnecessidade da manutenção da custódia, que se revela desproporcional e arbitrária. 7. Argumenta, ainda, que a persistente omissão judicial transforma a prisão em antecipação de pena, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Como alternativa, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo. 8. Pede a concessão de liminar para que posto em liberdade, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a determinação para que a autoridade coatora aprecie o pedido de progressão de regime em prazo razoável. 9. Requer, também, caso não seja concedida a progressão, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, além da possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, diante da manifesta ilegalidade da manutenção da custódia. A urgência da medida é justificada pelo risco de prejuízos irreparáveis ao paciente e a sua família, considerando a dependência econômica dos filhos menores e a proposta de emprego apresentada. 10. Cumpre decidir. 11. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 12. A Constituição assegura a todos o direito à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). A Lei de Execução Penal (art. 112) estabelece que a progressão de regime depende do cumprimento cumulativo de requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (mérito do apenado). 13. A decisão anexada ao ID no 79886595 destaca que apenas em 6/7/2028 o paciente atingirá o requisito objetivo para a progressão de regime, o que mitiga a probabilidade do direito vindicado, apesar do pedido ser pautado no bom comportamento por ele apresentado. 14. Conforme destacado, a progressão de regime depende do cumprimento de ambos os requisitos: objetivo e subjetivo. 15. A defesa sustenta que (ID no 79886607, pág. 8): “O cálculo provisório indica mais de três anos e dois meses de cumprimento efetivo, somados a cerca de um ano e três meses de remição pelo trabalho e estudo, aproximando-se da fração de 2/5 (40%) exigida para crimes hediondos tentados, conforme o inciso II, “b”, do art. 112 da LEP.” 16. Logo, argumenta que estaria preenchido o requisito objetivo (lapso temporal de cumprimento da pena), assim como o critério subjetivo, já que o laudo do exame criminológico foi favorável ao paciente. 17. Entretanto, essa controvérsia deve ser dirimida pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida. 18. A decisão da VEP, ao determinar a realização do exame criminológico, reconheceu a pertinência da análise para eventual progressão. Concluído o exame, a ausência de manifestação, sem justificativa plausível, pode configurar excesso de prazo incompatível com os princípios da celeridade e da dignidade da pessoa humana. 19. Nesse cenário, não é razoável que o paciente permaneça aguardando a análise do pedido, quando há elementos documentais suficientes para a aferição dos critérios objetivos e subjetivos inerentes ao pedido de progressão de regime. 20. Precedente: Acórdão no 2047476, 0734792-93.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025 21. Por essas razões, neste juízo de cognição sumária, de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria a qualquer momento, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão parcial da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 22. Defiro, em parte, a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Flávio Nascimento, e determino que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal analise do pedido de progressão de regime no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados desta decisão. 23. Comunique-se à Vara de Execuções Penais do Distrito Federa para que adote as medidas necessárias ao cumprimento. Venham as informações de rotina. 24. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO